Tribunal: TJES
Processo: 5010196-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Expedição de CND; Lançamento; Quebra de Sigilo Bancário; SIMPLES
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010196-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PADARIA E CONFEITARIA UNIAO LTDA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – ADESÃO AO REFIS/2023 – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM –
FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O art. 3º da Lei Estadual nº. 11.785/2023, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2023), estabelece em seu inc. III que o ingresso no programa “
implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo
” e, ainda, no inc. V que “
fica condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4º
”.

2.
Desta forma, se a presente ação visa a anulação do débito fiscal, a adesão ao REFIS importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda. Tanto o é que a r. sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos da alínea ‘c’, inc. III, do art. 487 do Código de Processo Civil. Como consequência, cabível a fixação de honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

3.
Vale observar, neste caso, que as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança. E no espelho do acordo carreado no id. 7571774 há menção tão somente ao processo judicial nº 5004429-82.2022.8.08.0024, o qual consiste na execução fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor da apelada.

4.
Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal, mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em
bis in idem.

5
.
Lado outro, diferente do que foi postulado pelo apelante, a fixação dos honorários advocatícios deve ter como base o proveito econômico por ele obtido, consistente no valor efetivamente pago pela parte autora para quitação do débito fiscal. Precedente deste e. TJES.

6
.
Recurso
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 7571778 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos dos
“
ação anulatória
”
ajuizada por
PADARIA E CONFEITARIA UNIÃO LTDA – ME
em seu desfavor, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, e deixando de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões (id. 7571781) aduz ao apelante, em síntese, que a adesão ao REFIS não abarca os eventuais honorários advindos de ações conexas (ação anulatória e/ou embargos do devedor), uma vez que tal pagamento não foi dispensado na Lei Estadual nº 11.785/23. Salienta, neste aspecto, que a apelada comprovadamente praticou o fato ilícito que culminou na lavratura do auto de infração discutido, restando cristalino a incidência do princípio da causalidade, onde aquele que deu causa a instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.

Contrarrazões no id. 7571783 pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010196-04.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PADARIA E CONFEITARIA UNIÃO LTDA – ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 7571778 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos dos
“
ação anulatória
”
ajuizada por
PADARIA E CONFEITARIA UNIÃO LTDA – ME
em seu desfavor, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, e deixando de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões (id. 7571781) aduz ao apelante, em síntese, que a adesão ao REFIS não abarca os eventuais honorários advindos de ações conexas (ação anulatória e/ou embargos do devedor), uma vez que tal pagamento não foi dispensado na Lei Estadual nº 11.785/23. Salienta, neste aspecto, que a apelada comprovadamente praticou o fato ilícito que culminou na lavratura do auto de infração discutido, restando cristalino a incidência do princípio da causalidade, onde aquele que deu causa a instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.

Pois bem.

O art. 3º da Lei Estadual nº. 11.785/2023, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2023), estabelece em seu inc. III que o ingresso no programa “
implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo
” e, ainda, no inc. V que “
fica condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4
º”.

Desta forma, se a presente ação visa a anulação do débito fiscal, a adesão ao REFIS importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda. Tanto o é que a r. sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos da alínea ‘c’, inc. III, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Como consequência, cabível a fixação de honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil.

Vale observar, neste caso, que as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança. E no espelho do acordo carreado no id. 7571774 há menção tão somente ao processo judicial nº 5004429-82.2022.8.08.0024, o qual consiste na execução fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor da apelada.

Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal, mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa.

Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em
bis in idem
. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS 2023 QUE IMPLICA EM RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A PRESENTE AÇÃO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO FORAM INCLUÍDAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 – A condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência em ação ordinária que discute o débito tributário não se confunde com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal relativa ao mesmo. 2 - A lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal e não há prova que as verbas relativas à presente ação foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. 3 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5023537-97.2022.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª CÂMARA Cível, Data de julgamento: 28/02/2024).

Ora, por aplicação do princípio da causalidade, que conduz à observância da responsabilidade das partes para a instauração do litígio, aquele que der causa à demanda indevida deve arcar com os custos do processo e com os honorários do advogado que a parte
ex adversa
necessitou contratar para apresentar sua defesa.

Portanto, se a autora/apelada por mera liberalidade ajuizou a presente ação anulatória, cuja extinção decorreu da renúncia ao direito sobre a qual se funda, entendo pertinente sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Lado outro, diferente do que foi postulado pelo apelante, entendo ser o caso de fixação dos honorários advocatícios tendo como base o proveito econômico obtido, consistente no valor efetivamente pago pela parte autora para quitação do débito fiscal.

Colaciono, a respeito, precedente deste e. Tribunal de Justiça em demanda semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESISTÊNCIA – PAGAMENTO DO DÉBITO – ADESÃO AO REFIS 2021 QUE IMPLICA RENÚNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, DO CPC – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA – ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO CONCRETAMENTE AFERÍVEL – VALOR DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 3º, inciso III, da referida norma, o ingresso no programa resulta na renúncia ao direito deduzido em ações ou embargos à execução fiscal em que o débito é discutido. 2. Embora formulado sob o rótulo de pedido de desistência, o incontroverso pagamento do débito, inclusive com desconto de mais de 90% (noventa por cento) em decorrência adesão ao Refis 2021, ensejou a renúncia do direito sobre o qual se funda a presente ação anulatória, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau não merece reforma neste ponto. 3. Não merece acolhimento o pleito de afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, vez que, não comprovado o pagamento administrativo aludido na Lei Estadual nº 11.331/2021, merece incidência o disposto no artigo 90, do Código de Processo Civil, segundo o qual “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. 4. Sobre a base de cálculo da verba honorária, de acordo com o precedente vinculante formado quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), a Corte Especial do Tribunal da Cidadania definiu, de forma expressa, a aplicação subsequente dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 5.
O valor efetivamente pago pela parte autora para quitação do débito fiscal – R$4.192,78 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e setenta e oito centavos) – representa o proveito econômico obtido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em decorrência da renúncia do direito em que se funda esta ação anulatória pela adesão ao Refis 2021, valor que deve servir de base para o cálculo dos honorários sucumbenciais. 6. A manutenção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência resultaria em uma condenação aproximadamente duas vezes maior do que o valor de quitação da obrigação principal, o que se revela manifestamente desproporcional e corrobora a necessidade de alteração do parâmetro estabelecido para a incidência da verba honorária.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010958-77.2018.8.08.0014, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª CÂMARA Cível, Data de julgamento: 18/07/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.